Tribunal: TJSP
Processo: 0003005-16.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000954395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003005-16.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante/apelado RAFAEL AIRES IZIDORO, são apelados AURELINO
GONÇALVES
BRAGA
e
PEDRO
GONÇALVES
BRAGA
e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
ao recurso de RAFAEL, mas DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial, nos termos e limites referidos no v. acórdão. V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Ricardo Silva do Nascimento e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho." de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003005-16.2018.8.26.0320 Limeira Voto no 50.028 RICARDO TUCUNDUVA 2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003005-16.2018.8.26.0320
COMARCA DE LIMEIRA - 2a VARA CRIMINAL
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO,
RAFAEL AIRES IZIDORO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO,
RAFAEL AIRES IZIDORO,
AURÉLIO GONÇALVES BRAGA e
PEDRO GONÇALVES BRAGA

VOTO No 50.028
RAFAEL
AIRES
IZIDORO,
AURÉLIO
GONÇALVES BRAGA e PEDRO GONÇALVES BRAGA foram
denunciados por tráfico de drogas, por associação para esse fim, e por
possuírem maquinários destinados à preparação de entorpecentes, em
concurso material de infrações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003005-16.2018.8.26.0320 Limeira Voto no 50.028 RICARDO TUCUNDUVA 3
Regularmente
processados,
no
entanto,
AURÉLIO e PEDRO acabaram sendo absolvidos de todos os delitos que a
eles foram imputados, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do
Estatuto de Rito, mas RAFAEL acabou sendo condenado ao desconto de
13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 2.616 dias-multa, no piso, por infração aos artigos 33, caput,
34 e 35, caput, todos da Lei 11.343/06, aplicada a regra do artigo 69, do
Código Penal (fls. 634/643).
Descontentes com tal desfecho, apelam o
Parquet e RAFAEL.
O Promotor de Justiça pleiteia que AURÉLIO e
PEDRO também sejam condenados, nos termos da denúncia contra eles
oferecida (fls. 662/666).
RAFAEL, por sua vez, alega que as provas
coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua condenação,
razão pela qual pede ser absolvido dos crimes pelos quais foi condenado.
Se assim não for, requer a aplicação do redutor de que trata o artigo 33,
parágrafo 4°, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, o abrandamento do regime prisional e a
redução da pena pecuniária (fls. 685/701).
Os recursos foram respondidos (fls. 706/710 e
725/731).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 746/749.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003005-16.2018.8.26.0320 Limeira Voto no 50.028 RICARDO TUCUNDUVA 4
É o relatório.
Os apelos serão analisados em conjunto.
Na Polícia, RAFAEL, AURÉLIO e PEDRO
preferiram o silêncio constitucional, perdendo excelente oportunidade de
oferecer as suas próprias versões a respeito dos acontecimentos
(fls. 13, 14 e 15).
Em Juízo, apenas RAFAEL confessou as
práticas delitivas, ao contrário de AURÉLIO e de PEDRO, que negaram ter
praticado crimes (cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
Segundo a prova dos autos, no dia do episódio,
os milicianos Fábio Pereira de Oliveira e Pedro Henrique Garcia Romano
receberam informações anônimas dando conta de que, na chácara referida
na denúncia, estava ocorrendo uma estranha movimentação de veículos,
razão pela qual decidiram averiguar. Lá, se depararam com um indivíduo
ao lado do portão de entrada, que estava aberto, de onde já se podia sentir
um forte odor de produtos químicos, comumente utilizados na fabricação
de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, aquele homem saiu em
desabalada carreira e entrou numa casa ali existente, onde foi interpelado
e identificado como RAFAEL, sendo certo que, na chácara, os guardas
ainda surpreenderam mais dois indivíduos, que foram interpelados e
identificados como AURÉLIO e PEDRO.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi com eles
encontrado. Contudo, em inspeção que realizaram no imóvel, os
gendarmes acharam 7.240 invólucros de pó branco semelhante à cocaína
e mais 1 bocado dessa mesma substância, além de 4 máquinas
destinadas à preparação de narcóticos, todas com resquícios de pó.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003005-16.2018.8.26.0320 Limeira Voto no 50.028 RICARDO TUCUNDUVA 5
Indagado, RAFAEL admitiu que esteva ali, há
alguns dias, trabalhando na produção de entorpecentes para um indivíduo
conhecido como “Zé”. Na mesma oportunidade, AURÉLIO e PEDRO
revelaram que moravam na chácara havia dois meses, e que também
trabalhavam para o tal “Zé”.

Então, RAFAEL, AURÉLIO e PEDRO foram
presos e levados para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 6/7, 10/12, 13, 14, 15,
16/17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31/32, 37, 41, 42, 60/62, 79/80, 81/82, 83/84,
85/95, 163/1645, 166/168, 169/171, 199/205, 211/212, 213/214, 215/216 e
do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Tudo foi apreendido e material suspeito
examinado. Realmente, eram drogas (7.3 quilos de cocaína), conforme os
laudos de fls. 60/62 e 347/350.
Quanto ao que disseram os guardas, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua
tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais
elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta,
e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo
concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais.
Portanto, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é
a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos
milicianos.
Diante de tais elementos de prova, concluo
que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não
só em face da natureza, da quantidade de entorpecentes apreendidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003005-16.2018.8.26.0320 Limeira Voto no 50.028 RICARDO TUCUNDUVA 6
e da forma com foram encontrados - parte deles acondicionados em
doses unitárias, prontas para a venda -, mas também das
circunstâncias em que RAFAEL, AURÉLIO e PEDRO foram
surpreendidos. Mas, ainda que assim não fosse, sabe-se que “(...) o tipo
previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é congruente ou congruente
simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g.,
de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não
exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo
adicional tal como o fim de traficar ou comercializar (...)” (STJ -
QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro FELIX
FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Na mesma esteira, as provas indicam a
estreita ligação existente entre RAFAEL, AURÉLIO e PEDRO, não
havendo dúvida de que eles estavam previamente associados, para a
prática do tráfico de drogas.
De outra parte, também restou plenamente
configurado o crime previsto no artigo 34, da Lei de Drogas, tendo em
vista que RAFAEL, AURÉLIO e PEDRO foram pilhados guardando
maquinários destinados à preparação de narcóticos.
Assim, assiste razão ao Parquet, ao pleitear a
condenação de AURÉLIO e de PEDRO pelos crimes acima referidos.
Verifico que a reprimenda aplicada a RAFAEL
foi fixada de maneira aceitável.
Resta-me, então, fixar as penas que aplico a
AURÉLIO e a PEDRO, por infração aos artigos 33, caput, 34 e 35, caput,
todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003005-16.2018.8.26.0320 Limeira Voto no 50.028 RICARDO TUCUNDUVA 7
Atento às circunstâncias previstas no artigo
59 do Estatuto Repressivo, em consonância com aquelas constantes
do artigo 42 da Lei de Drogas, em especial a quantidade e o poder
devastador da cocaína apreendida, fixo as penas-base de AURÉLIO e
de PEDRO, em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja: 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, no piso, para o crime de
tráfico de drogas; 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de
1.400 dias-multa, no limiar, para o delito previsto no artigo 34, da Lei de
Tóxicos; e 3 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 816 dias-
multa, no mínimo legal, para o crime de associação para o tráfico de
narcóticos.
Na segunda fase, não há agravantes nem
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase do cálculo penal, reconheço o
concurso material entre os três delitos, de modo que os castigos impostos
a AURÉLIO e a PEDRO devem ser somados, o que totaliza, em definitivo,
para cada um deles, 12 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento
de 2.799 dias-multa, no piso.
No mais, uma vez caracterizada a associação
para o tráfico, torna-se descabida a concessão do privilégio previsto no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, conforme preceitua o
próprio dispositivo legal.

Registro,
também,
que
é
inviável
a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, não só porque constituiria resposta penal insuficiente para os
delitos praticados, mas também por conta do quantum dos castigos
impostos, coisa que encontra óbice no Estatuto Repressivo (artigo 44,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003005-16.2018.8.26.0320 Limeira Voto no 50.028 RICARDO TUCUNDUVA 8
inciso I).
No que se refere à multa imposta, registro ser
incabível a sua redução, posto que fixada proporcionalmente à sanção
carcerária. Aliás, eventual impossibilidade de pagamento é questão a
ser sopesada não agora, mas em sede de execução criminal.

Por fim, aplico o regime inicial fechado para o
desconto dos castigos impostos a AURÉLIO e a PEDRO, bem assim
mantenho o regime fechado já estabelecido para RAFAEL, não só em
razão do que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90, mas
também porque de acordo com o artigo 33, parágrafo 3o, do Estatuto
Repressivo “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
Então, “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime”, o regime inicial fechado é mesmo rigor, tendo em
vista que RAFAEL, AURÉLIO e PEDRO se dedicavam à distribuição de
narcóticos, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais
corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos
usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de RAFAEL, mas DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos
termos e limites acima referidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator